Tribunal: TJDFT
Processo: 0002581-31.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002581-31.2019.8.07.0008 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO LOPES VIDAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. PERIGO COMUM. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA. ERRO NA EXECUÇÃO. RESULTADO NATURALÍSTICO ÚNICO. UNIDADE SIMPLES. ART. 73, 1a PARTE, CP. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que a dúvida deve militar em favor da sociedade, hipótese em que o feito deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri. 2. Se apenas um resultado naturalístico foi produzido, contra a vítima não visada, e a vítima que se desejava atingir sequer foi lesionada, deve o agente ser pronunciado por crime único, em conformidade com o previsto no artigo 73, 1a parte, do Código Penal (aberratio ictus em unidades simples). 3. Na espécie, comprovada a materialidade e presentes indícios de que o réu efetuou disparo de arma de fogo contra uma vítima e acabou acertando pessoa diversa que veio à óbito, por erro na execução, deve ser mantida a decisão de pronúncia pelo crime de homicídio na forma qualificada, a fim de que o Conselho de Sentença aprecie as teses defensivas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. A absolvição sumária somente é possível se as excludentes de ilicitude ou de culpabilidade restarem comprovadas de forma clara e inconteste, o que não é o caso dos autos. 5. No procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou absolutamente divorciadas do contexto fático-probatório constante dos autos. Caso contrário, as circunstâncias legais devem ser apresentadas e apreciadas pelo Conselho de Sentença, como no caso dos autos. 6. Recurso em sentido estrito conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 415, inciso IV, do CPP, 23, inciso II e 25, ambos do CP, sustentando que deve ser absolvido sumariamente em razão do crime ter sido cometido em legítima defesa; b) artigos 413, caput, do CPP e 121, incisos I e II, do CP, pugnando pelo afastamento das qualificadoras relativas ao motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 413, caput, e 415, inciso IV, ambos do CPP, 23, inciso II, 25 e 121, incisos I e II, todos do CP, porquanto a análise das teses recursais (absolvição e exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030